Tribunal: STF
Processo: HC 90387
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. No caso concreto, alega-se falta de
   fundamentação de decisão que indeferiu pedido de liberdade
   provisória por ausência de indicação de elementos concretos aptos
   a lastrear a custódia cautelar do paciente. 2. Habeas Corpus
   impetrado em face de decisão monocrática que indeferiu medida
   liminar pleiteada perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
   3. Aplicação da Súmula nº 691, do Supremo Tribunal Federal (STF).
   Alegação da possibilidade excepcional de, na espécie, superar a
   aplicação do enunciado sumular do STF. 4. Textualmente, a decisão
   originariamente atacada indicou, ao menos em tese, os elementos
   da garantia da ordem pública e da garantia da ordem econômica,
   nos termos do art. 312 do CPP. 5. Na linha da jurisprudência do
   STF, porém, não basta, a mera explicitação textual dos requisitos
   previstos pelo art. 312 do CPP. Precedentes citados: HC nº
   84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004;
   HC nº 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ
   10.11.2006; HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma,
   maioria, DJ 24.11.2006; e HC nº 88.129/SP, Rel. Min. Joaquim
   Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 17.8.2007. 6. Da simples
   leitura da decisão do juízo de origem, verifica-se que o decreto
   não apresentou elementos concretos aptos a justificar a
   necessidade da prisão cautelar pois indicou, de modo genérico,
   que "há risco de que solto, o flagrado volte a delinqüir". 7.
   Patente situação de constrangimento ilegal apta a afastar a
   aplicação da Súmula 691/STF e a ensejar o deferimento do habeas
   corpus. 8. Ordem deferida para conceder ao paciente a liberdade
   provisória.